Tribunal: TJES
Processo: 5004632-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004632-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS CARLOS CESANA e outros
AGRAVADO: EUGENIO CEZANA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004632-87.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
LUIS CARLOS CESANA e ELIETE APOLÔNIO CESANA

ADVOGADO

: JOÃO ROBERT CUZZUOLO PEREIRA E OUTROS

RECORRIDO

:

EUGÊNIO CEZANA e ROSILENIAPOLÔNIO CEZANA

ADVOGADO

: WELLINGTON SOARES RODRIGUES E OUTROS

MAGISTRADO :

LUCAS MODENESI VICENTI

Nº PROC. ORIG.:
0004592-83.2019.8.08.0047

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS CARLOS CESANA e ELIETE APOLÔNIO CESANA, por inconformados com a decisão que deu prosseguimento à “impugnação à execução” e determinou a intimação dos Executados/Recorridos para manifestação acerca da resposta aos embargos à execução, bem como para manifestarem o interesse na produção de prova suplementar

Pretendem, em síntese, a reforma da decisão agravada, para

extinguir o processo originário sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita – ausência de interesse de agir, bem como para condenar os Recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, pleiteando, ao final, o provimento do recurso.

Alegaram que:
(i) ajuizaram ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 454.073,05 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setenta e três reais e cinco centavos),

em desfavor dos Recorridos; (ii) os Recorridos apresentaram impugnação à execução (e não embargos à execução); (iii) intimados, os Recorrentes requereram, preliminarmente, o não conhecimento da impugnação à execução, em razão da ausência de interesse de agir, na vertente inadequação da via eleita; e (iv) o Juízo
a quo
não examinou a preliminar, deu prosseguimento à impugnação à execução e determinou a intimação dos Executados/Recorridos para manifestação acerca da resposta aos embargos à execução, bem como para manifestarem o interesse na produção de prova suplementar.

Pois bem.

Em pesquisa realizada no andamento do processo originário, no site do TJES na internet, verifiquei que, em decisão disponibilizada no DJe de 25.05.2021, o Juízo
a quo
manifestou-se expressamente acerca da preliminar de ausência de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita (“impugnação à execução” ao invés de “embargos à execução”), rejeitando-a com base na seguinte fundamentação:

“Da preliminar de inadequação da via eleita

Às fls. 113-v/115, a parte embargada suscita a preliminar de inadequação da via eleita, sob os seguintes argumentos:
i)
a “impugnação à execução” consiste em meio de defesa aplicável às execuções fundadas em sentença judicial e não em execução com base em título executivo extrajudicial;
ii)
a parte embargante incorre em erro grosseiro ao manejar impugnação à execução, quando se trata de via de defesa própria por embargos à execução, sendo inviável invocar o princípio da fungibilidade;
iii)
a “impugnação à execução” deve ser extinta sem resolução do mérito.

Ao analisar os autos, depreendo que
a nomenclatura conferida pelos embargantes de “impugnação à execução” não torna a peça de defesa incabível, notadamente porque a natureza jurídica da petição não é analisada pelo “nome dado pela parte a ela na primeira folha”, mas sim por seu conteúdo.
No caso,
observado que a parte embargante apresenta nítida defesa em face da execução para a qual foi citada, de n.º 0001507-89.2019.8.08.0047, apresentando as razões pelas quais entende que deve ser extinto o procedimento executivo
. Ademais,
foi pleiteada a distribuição por dependência (vide cabeçalho), preenchendo todos os requisitos para ser identificada como peça de embargos à execução, tal como o despacho de fl. 110 a recebeu.

Assim,
inviável o pedido de extinção, sem resolução do mérito, dos presentes embargos à execução, dada a sua regularidade, inclusive apresentados de forma tempestiva em 26 de julho de 2019
(fl. 02). O mandado de citação dos executados foi juntado aos autos em apenso em 24 de julho de 2019 (fl. 139/v da execução).

Desta feita,
entendo que restam inviáveis de serem acolhidos os argumentos de erro grosseiro e inaplicabilidade do princípio da fungibilidade apresentados, dado o claro cabimento da peça inicial
(fls. 02/18).

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.”

De fato, conquanto os Recorridos tenham denominado a petição inicial equivocadamente de “impugnação à execução”, a nomenclatura dada à peça, por si só, não é suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução
do mérito, por inadequação da via eleita, conforme pretendem os Recorrentes.

A teor do disposto no artigo 914, caput e § 1º, do CPC, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, que serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

No caso, a petição apresentada pelos Recorridos preenche as exigências legais para ser admitida como embargos à execução, inclusive no que diz respeito ao prazo previsto no artigo 915,
caput
, do CPC, conforme registrado pelo magistrado a quo, na decisão anteriormente transcrita.

Ademais, as alegações dos Embargantes/Recorridos observaram o disposto no artigo 917, incisos I e II, do CPC.

Nesse contexto, não vejo como dar provimento ao recurso ora em exame, para extinguir os embargos à execução originários, conforme pretendido pelos Recorrentes. Observo que não há qualquer juízo sobre o mérito dos embargos ou sequer sobre os seus efeitos, que serão devidamente analisados no juízo de origem. Há, apenas, exame da admissibilidade dos embargos.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão interlocutória que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004632-87.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
LUIS CARLOS CESANA e ELIETE APOLÔNIO CESANA

ADVOGADO

: JOÃO ROBERT CUZZUOLO PEREIRA E OUTROS

RECORRIDO

:

EUGÊNIO CEZANA e ROSILENIAPOLÔNIO CEZANA

ADVOGADO

: WELLINGTON SOARES RODRIGUES E OUTROS

MAGISTRADO :

LUCAS MODENESI VICENTI

Nº PROC. ORIG.:
0004592-83.2019.8.08.0047

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. NOMENCLATURA EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A teor do disposto no artigo 914, caput e § 1º, do CPC, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, que serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

2.

A nomenclatura equivocada, dada pelos embargantes à petição inicial, por si só, não é suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução
do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente quando
preenche as exigências legais para ser admitida como embargos à execução, inclusive no que diz respeito ao prazo previsto no artigo 915,
caput
, do CPC, e ao conteúdo, que atende ao disposto no artigo 917, incisos I e II, do CPC.

3.

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.